Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÍNICA VETERINÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar as rés por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço no parto de sua cadela, situação que teria ocasionado a morte de 13 filhotes.

2. O autor alegou que houve imprudência e imperícia das rés pela demora na intervenção cirúrgica de sua cadela, a qual precisou ser interrompida em decorrência de falta de energia elétrica na quadra. Requereu a responsabilização das rés para condená-las ao pagamento de indenização material, consistente no valor de venda de filhotes, além de dano moral, pelo sofrimento vivenciado.

3. Em sua defesa, as rés alegaram que, em verdade, foi o autor que demorou muito a buscar atendimento veterinário, pois, nas palavras dele, desde a meia noite a cadela já apresentava dificuldades no parto e entraram em um primeiro contato com a clínica apenas às 15h30min.

4. Nas razões recursais, a parte recorrente repete os argumentos da inicial. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais. Contrarrazões das requeridas apresentadas (ID 21842723 e ID 21842725).

5. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, cabe destacar que o artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta em automática e absoluta inversão do ônus da prova, pois cabe à parte autora colacionar no processo provas suficientes para demonstrar a verossimilhança dos fatos narrados.

6.. No presente caso, como corretamente fundamentado pelo Juízo de origem, os documentos apresentados pela parte autora não apontam indícios mínimos das suas alegações. Isto porque em nenhum documento foi possível verificar condutas comissivas ou omissivas das requeridas de modo a efetivamente contribuir com o resultado, a morte dos filhotes.

7. De outro lado, como também foi salientado na sentença, as requeridas comprovaram que o fator determinante para o resultado foi a demora excessiva por parte do autor em buscar atendimento ao perceber as dificuldades da cadela em seu trabalho de parto. Assim, resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, fato que isenta as rés de responsabilização. Ademais, outro fator que contribuiu para impedir a continuidade da cirurgia foi falta de energia no estabelecimento, hipótese de caso fortuito e, portanto, fora do controle das requeridas. Assim, uma vez ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: a existência de ato ilícito, nexo causal e a demonstração dos efetivos prejuízos, não se reconhece a obrigação de indenizar.

8. Em pese a parte requerente tenha passado por situação reconhecidamente dolorosa e de valor inestimável, vale ressaltar que nem todo sofrimento e aborrecimento vivenciado pelo consumidor é passível de indenização, ainda mais quando, mesmo sem querer, o próprio autor dá causa ao infortúnio. Desse modo, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.